Tribunal: STF
Processo: HC 196145
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. FEMINICÍDIO. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE DO AGENTE COMPROVADA PELO MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. ATUAÇÃO DA DEFESA. PRISÃO DOMICILIAR. TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Airton Jacob Gonçalves Filho e outro, advogados, em benefício de Arnóbio Henrique Cavalcante Melo, contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 583.652/AL.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime previsto nos incs. III, IV e VI do § 2º do art. 121 do Código Penal, convertida a prisão em preventiva em audiência de custódia realizada em 6.10.2016.
    São os fatos descritos na denúncia:
    “De acordo com o incluso Inquérito Policial, aproximadamente às 14h do dia 05.10.2016, no Conjunto Santo Eduardo, Rua Sargento Benevides Monte, Poço, próximo ao Centro Social Urbano, nesta Capital, Arnóbio Henrique Cavalcante Melo matou Joana de Oliveira Mendes, mediante a utilização de instrumento pérfuro-cortante (cf. Fls. 230/231 e fls. 78), agindo de forma que impossibilitou por completo a defesa da vítima. 
    O crime foi cometido no interior do veículo da Vítima.
    Segundo o que foi apurado na fase inquisitorial, Arnóbio matou a Vítima porque não aceitava a separação, bem como em razão desta querer ir residir em outro Estado.
    Assim, sob o pretexto de querer assinar os documentos da separação de forma amigável, o Denunciado criou a oportunidade que precisava para atacar Joana indefesa, dentro do seu próprio veículo (da vítima), usando uma faca para produzir as mais de 30 lesões que provocaram sua morte por choque hipovolêmico” (fl. 36, e-doc. 5).
    Em 13.3.2019, o paciente foi pronunciado pelo juízo processante, em decisão com os seguintes fundamentos:
    “A materialidade do crime de homicídio é inconteste, pois resta demonstrada pelo laudo de exame cadavérico às fls. 230/247.
    Presentes são os indícios de autoria, uma vez que diversas testemunhas apontam o réu como autor do crime, fato confirmado por ele, apesar de negar as circunstâncias e modus operandi narrados na denúncia.
    Estão satisfeitos os indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime, passo a analisar se estão presentes indícios da configuração das qualificadoras apontadas na vestibular acusatória.
    A despeito da qualificadora do art. 121, § 2°, inciso III, que indica crime praticado por meio cruel, percebo que há indícios de sua configuração no caso em tela, uma vez que a vítima foi atingida com mais de 30 facadas e abandonada no interior de seu carro até que viesse a óbito em decorrência da maciça perda de sangue.
    Quanto à qualificadora do artigo 121, § 2º, inciso IV do Código Penal (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), há elementos que inclinam para a sua configuração. Com efeito, os autos indicam que o denunciado simulou que assinaria documentos para que a vítima pudesse viajar com o filho e, quando conseguiu ficar a sós com ela, a matou, sem lhe dar qualquer chance de defesa.
    Há indícios, ainda, da presença da qualificadora prevista no art. 121, §2, VI do Código Penal (feminicídio). Existem indicativos de que o crime foi cometido contra a vítima por razões da condição de sexo feminino. Vê-se indícios de que o acusado praticou o crime contra a ofendida em decorrência de violência doméstica e familiar, dentro de uma esfera de relação que existia entre ele e a vítima: além de ter se relacionado amorosamente, era pai de um dos filhos de Joana.
    Os indícios do preenchimento dos requisitos objetivos inclinam para a configuração da qualificadora do art. 121, § 2º, inciso VI c/c § 2º-A, inciso I, do Código Penal.
    Não vislumbro, neste momento, causas de aumento de pena. Quanto às causas de diminuição, incumbirão à defesa em Plenário.
    Quanto ao pedido da defesa pelo afastamento das qualificadores, tenho por indeferir, pois, nesta etapa processual da pronúncia, somente se admite na hipótese de manifesta improcedência. A jurisprudência do egrégio STJ, orienta-se no mesmo sentido, como se vê do recurso especial nº 317.828/ES, relatado pelo ministro José Arnaldo da Fonseca, assentando que as qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, cabendo ao Tribunal do Júri, que é o juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, dirimir a ocorrência ou não das qualificadoras.
    Cabe sublinhar que não se está afirmando que as mencionadas qualificadoras ocorreram no caso concreto, apenas se diz que há elementos nos autos que tornam possível a sua configuração, cabendo aos jurados, no momento adequado, decidir sobre sua efetiva presença.
    Pelo exposto, PRONUNCIO O ACUSADO ARNÓBIO HENRIQUE CAVALCANTE MELO, como incurso nas penas do art. 121, §2°,III, IV e VI c/c §2º-A, I, todos do Código Penal, para que seja oportunamente julgado pelo Egrégio 1º Tribunal do Júri desta comarca.
    Pondero que o réu não terá o direito de recorrer em liberdade, mormente porque não houve qualquer alteração no quadro decisório desde a imposição de sua custódia preventiva e a prisão dele remanesce imperiosa à salvaguarda da ordem pública e conveniência da instrução criminal” (fls. 36-39, e-doc. 5 – grifos nossos).
    3. A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Alagoas negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto, em acórdão com a seguinte ementa:
    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIOQUALIFICADO POR MEIO CRUEL – UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ATRIBUIÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNÂNIME. PEDIDO ALTERNATIVO DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR. PRETENSÃO INCABÍVEL NA ESPÉCIE. POR MAIORIA DE VOTOS
    1. Na fase de formação da culpa no procedimento do Tribunal do Júri o que prevalece é o princípio do in dubio pro societate, devendo o acusado ser pronunciado se o juiz estiver "convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413 do CPP), sem que isso configure violação ao princípio da presunção da inocência.
    2. A sentença de pronúncia, como é cediço, não põe fim ao processo, até porque o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida é o Tribunal do Júri, que, se assim entender, poderá acatar a tese defensiva com a consequente desclassificação do crime.
    3. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido. Decisão unânime.
    4. Pedido alternativo de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar - incabível na espécie em tela, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas no art. 581 do Código de Processo Penal, além de a questão já haver sido apreciada no HC 0805224-25.2018. Por maioria de votos” (fl. 40-48).
    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 583.652 no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Felix Fischer:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, com pedido liminar, impetrado em benefício de ARNOBIO HENRIQUE CAVALCANTE MELO, contra v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas.
    Depreende-se dos autos que o ora paciente foi preso em flagrante e, posteriormente, teve sua prisão convertida em preventiva pela prática, em tese, do delito de homicídio qualificado.
    Irresignada, a defesa impetrou ao menos três habeas corpus perante o eg. Tribunal a quo, por meio dos quais buscava a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar. O eg. Tribunal de origem, à unanimidade, denegou a ordem em todos os writs, sendo que o mais recente em v. acórdão assim ementado:
    "HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE ADVINDA DA CIRCUNSTÂNCIA FLAGRANCIAL EM QUE DETIDO O PACIENTE. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO A ESSE RESPEITO. EVENTUAIS IRREGULARIDADES SUPERADAS COM O ADVENTO DO ÉDITO PRISIONAL PREVENTIVO. GRAVIDADE EXACERBADA E RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO. DECRETO PRISIONAL BEM FUNDAMENTO E COM ARRIMO NOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NÃO CONSTATAÇÃO. COMPLEXIDADE. MAGISTRADO CONDUTOR DILIGENTE E RESPEITOSO COM A CRONOLOGIA PROCESSUAL. FEITO EM PRIMEIRO GRAU EM MARCHA REGULAR, DENTRO DA ÓTICA DO RAZOÁVEL, ESTANDO NA FASE DE APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. ENCERRAMENTO DA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO ESCALONADO DO JÚRI QUE SE APROXIMA.
    AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA ESPÉCIE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
    I - Eventuais irregularidades ocorridas no flagrante do paciente se encontram superadas com o advento da decisão que decretou a prisão preventiva do flagranteado, até mesmo porque não se constata nenhuma ilegalidade manifesta que autorize o relaxamento da custódia cautelar impugnada, sendo vedada análise aprofundada a esse respeito, dada a via estreita de cognição sumária inerente ao Habeas Corpus.
    II Conforme já consignado em outros dois remédios constitucionais impetrados em favor do paciente, a conduta que lhe é imputada se revela acentuadamente grave, porquanto, segundo o órgão acusatório, foi cometida contra sua ex-companheira, com requintes de crueldade, uma vez que a vítima teria sido atraída para o local do crime sob o pretexto de discutir o divórcio do casal, sendo atacada por pelo menos trinta facadas, a maioria delas direcionada à sua face, e tendo sido deixada agonizando até a morte dentro de seu próprio veículo (da ofendida). A motivação do delito teria sido um possível inconformismo do acusado com o término do relacionamento e em razão do fato de a ofendida ter a intenção de se mudar para outro estado da federação, levando consigo o filho que teve com o réu.
    III - Ademais, consoante pontuado na origem, o paciente apresenta, em tese, personalidade voltada para a prática delituosa, haja vista que, a despeito de inexistir ações penais em curso contra a sua pessoa, há vários registros policiais em seu desfavor, relacionados a atos de violência cometidos no âmbito doméstico/familiar, sendo um deles, inclusive, em face da própria vítima fatal destes autos.
    IV - Essas particularidades não só justificam como recomendam o acautelamento provisório da liberdade do paciente, a bem da ordem pública, pelo menos até o presente momento processual, não havendo que se falar em qualquer medida cautelar diversa do cárcere.
    V - Conquanto o paciente permaneça custodiado cautelarmente há pouco mais de 2 (dois) anos, é de se observar que o feito originário apresenta marcha regular, dentro da ótica do razoável, já tendo sido praticamente encerrada a primeira fase do procedimento do júri (o paciente já foi até interrogado em juízo), estando na fase de apresentação de alegações finais, de modo que logo em breve sobrevirá decisão de pronúncia, impronúncia ou mesmo absolvição sumária do acusado, conforme o caso. Nessa toada, não podemos perder de vista que processo de origem é de considerável complexidade, tendo havido a necessidade de expedição de cartas precatórias, realização de exames periciais, além do estado médico/clínico do paciente inspirador de cuidados, que demandou inúmeros pedidos libertários e diligências a serem empreendidas.
    VI - Ordem conhecida e denegada. Decisão Unânime" (fls. 195-196).
    Posteriormente, o paciente foi pronunciado, e, da sentença de pronúncia, a defesa interpôs recurso em sentido estrito perante o eg. Tribunal a quo, o qual foi desprovido pelo eg. Tribunal de origem, em v. acórdão assim ementado:
    "RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MEIO CRUEL - UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ATRIBUIÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNÂNIME. PEDIDO ALTERNATIVO DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR. PRETENSÃO INCABÍVEL NA ESPÉCIE. POR MAIORIA DE VOTOS 1 Na fase de formação da culpa no procedimento do Tribunal do Júri o que prevalece é o princípio do in dubio pro societate, devendo o acusado ser pronunciado se o juiz estiver "convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413 do CPP), sem que isso configure violação ao princípio da presunção da inocência.
    2 A sentença de pronúncia, como é cediço, não põe fim ao processo, até porque o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida é o Tribunal do Júri, que, se assim entender, poderá acatar a tese defensiva com a consequente desclassificação do crime.
    3 Recurso em sentido estrito conhecido e não provido. Decisão unânime.
    4 - Pedido alternativo de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar - incabível na espécie em tela, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas no art. 581 do Código de Processo Penal, além de a questão já haver sido apreciada no HC 0805224-25.2018. Por maioria de votos" (fl. 38).
    Daí o presente mandamus, no qual o impetrante repisa os argumentos lançados no writ originário, reafirmando a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na ausência de fundamentação idônea a justificar a decretação da segregação cautelar, bem como no excesso de prazo para a formação da culpa, e, ainda, no risco de contágio pelo novo coronavírus em ambiente com aglomeração de pessoas, reforçando que as condições pessoais do paciente seriam favoráveis.
    Requer, ao final, a substituição da prisão preventiva, por prisão domiciliar.
    A liminar foi indeferida às fls. 237-240 e as informações foram prestadas às fls. 246-253.
    O Ministério Público Federal, às fls. 289-293, manifestou-se pelo não conhecimento do writ, em parecer ementado nos seguintes termos:
    "HABEAS CORPUS. SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ. NÃO ENQUADRAMENTO. NÃO CONHECIMENTO" (fl. 289).
    É o relatório.
    Decido.
    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
    Tal posicionamento tem por objetivo preservar a utilidade e eficácia do habeas corpus como instrumento constitucional de relevante valor para a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, de forma a garantir a necessária celeridade no seu julgamento. Desta forma, incabível o presente mandamus, porquanto substitutivo de recurso ordinário.
    Em homenagem ao princípio da ampla defesa, contudo, passa-se ao exame da insurgência, a fim de se verificar eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício.
    Inicialmente, cumpre esclarecer que o Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, em seu art. 34, XVIII, "b", dispõe que o relator pode decidir monocraticamente para "negar provimento ao recurso ou pedido que for contrário a tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral, a entendimento firmado em incidente de assunção de competência, a súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou, ainda, a jurisprudência dominante sobre o tema".
    Não por outro motivo, a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, em 16/3/2016, editou a Súmula n. 568, segundo a qual "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".
    No que pertine à alegada ausência de fundamentação do decreto prisional, deve-se ressaltar que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
    A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012).
    Nesse sentido é a sedimentada jurisprudência desta eg. Corte: HC n. 551.642/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 14/02/2020; HC n. 528.805/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJPE), DJe de 28/10/2019; HC n. 534.496/SP, Sexta Turma, Rel. Minª. Laurita Vaz, DJe de 25/10/2019; HC n. 500.370/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 29/04/2019.
    Tal advertência, contudo, não se aplica ao caso em exame.
    Transcrevo, para melhor delimitar a quaestio, o seguinte excerto da r. decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, in verbis:
    "No caso em apreço, a pena privativa de liberdade prevista para o delito em tese praticado é superior a 4 anos, razão pela qual é possível a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, inciso I, desde que preenchidos os requisitos contidos nos artigos 282 e 312 do CPP. Do art. 282 do Código de Processo Penal, extraem-se os seguintes comandos legitimadores para aplicação de qualquer medida cautelar, quais sejam: 1) necessidade da medida para se ver assegurada a aplicação da lei penal, investigação ou instrução criminal e ordem social contra a reiteração delitiva (art. 282, I, CPP); 2) adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado (art. 282, II, CPP); 3) impossibilidade da substituição da medida eventualmente aplicada por outra medida cautelar de menor onerosidade (art. 282, § 6º). Tratando-se de restrição da liberdade decretada cautelarmente, além da observância do dispositivo legal supra mencionado, faz-se necessária a análise do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, que, em seu texto, reza ser imprescindível, para decretação da prisão preventiva, a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria e a demonstração de que a medida é necessária para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
    -Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.? Conforme se verifica na fundamentação constante na mídia em anexa, a prisão preventiva se faz necessária para a garantia da ordem pública" (fls. 31-32, grifei).
    Extrai-se da r. sentença de pronúncia, que negou ao paciente o direito de recorrer me liberdade:
    "De acordo com o incluso Inquérito Policial, aproximadamente às 14h do dia 05.10.2016, no Conjunto Santo Eduardo, Rua Sargento Benevides Monte, Poço, próximo ao Centro Social Urbano, nesta Capital, Arnóbio Henrique Cavalcante Melo matou Joana de Oliveira Mendes, mediante a utilização de instrumento pérfuro-cortante (cf. Fls. 230/231 e fls. 78), agindo de forma que impossibilitou por completo a defesa da vítima. O crime foi cometido no interior do veículo da Vítima. Segundo o que foi apurado na fase inquisitorial, Arnóbio matou a Vítima porque não aceitava a separação, bem como em razão desta querer ir residir em outro Estado. Assim, sob o pretexto de querer assinar os documentos da separação de forma amigável, o Denunciado criou a oportunidade que precisava para atacar Joana indefesa, dentro do seu próprio veículo (da vítima), usando uma faca para produzir as mais de 30 lesões que provocaram sua morte por choque hipovolêmico. [...] A materialidade do crime de homicídio é inconteste, pois resta demonstrada pelo laudo de exame cadavérico às fls. 230/247.
    Presentes são os indícios de autoria, uma vez que diversas testemunhas apontam o réu como autor do crime, fato confirmado por ele, apesar de negar as circunstâncias e modus operandi narrados na denúncia.
    [...] Pondero que o réu não terá o direito de recorrer em liberdade, mormente porque não houve qualquer alteração no quadro decisório desde a imposição de sua custódia preventiva e a prisão dele remanesce imperiosa à salvaguarda da ordem pública e conveniência da instrução criminal" (fls. 34-37, grifei).
    Colhe-se, ainda do v. acórdão do terceiro writ impetrado pela defesa perante o eg. tribunal de origem:
    "Como já assentado quando do julgamento dos Habeas Corpus n° 0801987-17.2017.8.02.0000 (21.06.2017) e n° 0805349-27.2017.8.02.0000 (06.06.2018), a prisão preventiva do paciente está lastreada em decisão muito bem fundamentada e com arrimo nos autos, tendo a autoridade impetrada expressamente se reportado à insuficiência de medidas cautelares alternativas ao cárcere para a hipótese em testilha.
    É que a imputação delitiva que recai sobre o paciente se reveste de especial reprovabilidade, a indicar acentuada periculosidade na conduta em tese desenvolvida pelo agente.
    Com efeito, a brutalidade na execução do delito em tela é exacerbada e, inclusive, foge ao comum dos casos, como bem destacou a autoridade impetrada no decisum constante a págs. 356/359 dos autos de origem, que, ao indeferir um dos (diversos) pedidos libertários atravessados na origem, manteve a prisão preventiva do paciente.
    Ao compulsar os autos, vê-se que a conduta em tese desempenhada pelo agente se revela acentuadamente grave, porquanto, segundo o órgão acusatório, foi cometida contra sua ex-companheira, com requintes de crueldade (a vítima teria sido atraída para o local do crime sob o pretexto de discutir o divórcio do casal, sendo atacada por pelo menos trinta facadas, a maioria delas direcionada à sua face, e tendo sido deixada agonizando até a morte), em razão de esta última ter a intenção de se mudar para outro estado da federação, levando consigo o filho que teve com o acusado. Além disso, o paciente supostamente não aceitava o fim do relacionamento.
    Ademais, consoante pontuado na origem, o paciente apresenta, em tese, personalidade voltada para a prática delituosa, haja vista que, a despeito de inexistir ações penais em curso contra a sua pessoa, há vários registros policiais em seu desfavor, relacionados a atos de violência cometidos no âmbito doméstico/familiar, os quais não podem ser simplesmente desprezados.
    Diante de tais circunstâncias, não se vislumbra, nem de perto, a existência de flagrante ilegalidade na manutenção da prisão cautelar do paciente, que aparenta ser pessoa propensa à prática delitiva, tendo ele supostamente cometido crime extremamente grave e repugnante, que por certo abala a ordem pública e, justamente por isso, reclama o acautelamento provisório da sua liberdade, não havendo que se falar em medida cautelar diversa do cárcere preventivo, pelo menos até o presente momento processual" (fls. 199-200, grifei).
    Ora, da análise dos excertos transcritos, observa-se que a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, seja pela forma na qual o delito foi em tese praticado, consistente em homicídio qualificado, cometido com extrema violência, mediante emprego de uma faca, com a qual a vítima foi "atacada por pelo menos trinta facadas, a maioria delas direcionada à sua face, e tendo sido deixada agonizando até a morte", conforme consignado pelas instância originárias; seja em razão de o paciente possuir outros registros criminais, inclusive por violência doméstica contra a mesma vítima, dados que revelam a periculosidade concreta do agente e a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. (...)
    Deve-se ressaltar, ainda, que, in casu, não há hipótese de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.
    No que tange ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, ressalta-se que o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos. (...)
    Colhe-se do v. acórdão vergastado, no que pertine ao trâmite da ação penal originária, verbis:
    "No caso dos autos, cotejando toda a cronologia processual, a par da considerável complexidade do feito, bem como da contribuição dos atores do processo para o seu andamento, é de se inferir que o paciente não está, ainda, submetido a constrangimento ilegal por excesso de prazo na duração de sua custódia preventiva.
    Isso porque o juízo impetrado vem sendo diligente e respeitoso com a cronologia processual, dentro das suas possibilidades, tendo procurado imprimir celeridade ao feito de origem.
    A propósito, conquanto o paciente permaneça custodiado cautelarmente há pouco mais de 2 (dois) anos (preso desde 06.10.2018), é de se observar que o feito originário apresenta marcha regular, dentro da ótica do razoável, já tendo sido praticamente encerrada a primeira fase do procedimento do júri (o paciente já foi até interrogado em juízo), estando na fase de apresentação de alegações finais, de modo que logo em breve sobrevirá decisão de pronúncia, impronúncia ou mesmo absolvição sumária do acusado, conforme o caso.
    O fato é que o processo de origem é de considerável complexidade, tendo havido a necessidade de expedição de cartas precatórias, realização de exames periciais, além do estado médico/clinico do paciente inspirador de cuidados, que demandou inúmeros pedidos libertários e diligências a serem empreendidas.
    Atente-se que, ainda assim, o tempo de custódia cautelar até aqui transcorrido (pouco mais de dois anos; preso desde 06.10.2016), à luz das peculiaridades do feito em testilha, mostra-se proporcional e compatível com eventual reprimenda privativa de liberdade que vier a ser cominada em caso de condenação" (fls. 200-201, grifei).
    Ora, da leitura do excerto transcrito, verifica-se que, apesar do atraso na instrução criminal, ele se justifica, seja em razão das peculiaridades da causa, que investiga complexo crime de homicídio qualificado, seja pela complexidade do feito, evidenciada pela necessidade de expedição de diversas cartas precatórias, bem como pela realização de várias diligências, conforme consignado pelas instâncias originárias, ressaltando-se, ainda que o paciente já foi pronunciado e seu recurso em sentido estrito foi julgado pelo colegial estadual não havendo qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via especialmente se considerada a pena em abstrato cominada ao tipo penal imputado ao paciente na ação penal originária. (...)
    Por fim, no que concerne à alegação de que deve ser revogada a prisão preventiva do ora paciente, em razão do elevado risco para a infecção pelo novo coronavírus em local com aglomeração de pessoas, verifica-se que a matéria suscitada sequer foi analisada pela eg. Corte a quo, de maneira que sua análise diretamente por esta Corte Superior fica impossibilitada, sob pena de indevida supressão de instância. (...)
    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem, ainda que de ofício.
    Dessa feita, tratando-se o presente habeas corpus de substitutivo de recurso ordinário e estando o v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal a quo em conformidade com o entendimento desta Corte de Justiça quanto ao tema, incide, no caso, o enunciado da Súmula n. 568/STJ, in verbis: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".
    Ante o exposto, nos termos do art. 34, XVIII, b, do RISTJ, não conheço do habeas corpus”.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que o “paciente é portador de hipertireoidismo severo, doença degenerativa no joelho e atrofia na mão, precisando se